Tribunal: TJES
Processo: 0001352-44.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001352-44.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: EDNA PEREIRA ANDRADE AHNERT
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
s
quest
ões
agitada
s
nas razões recursais destes embargos de declaração fo
ram
devidamente enfrentada
s
; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses d
o
Embargant
e
, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3.
Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001352-44.2021.8.08.0006

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADA: EDNA PEREIRA ANDRADE AHNERT

RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 4893542, que o v. acórdão embargado padece de omissão, sustentando que o julgado possui entendimento equivocado, devendo a decisão ser modificada para sanar o vício quanto à validade da notificação de constituição em mora enviada à Embargada.

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a intimação da parte contrária porque, ao analisar o presente recurso, observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam modificação da decisão embargada.

Sabe-se, contudo, que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, o v. acórdão hostilizado abordou expressamente a questão controvertida, reconhecendo a ausência de comprovação de constituição da Embargada em mora e fundamenta coerentemente a decisão. Veja-se:

(...)

Como se vê às fls. 36/37, embora tenha sido remetida ao endereço constante no contrato, a notificação com “Aviso de Recebimento” não foi cumprida pelos Correios sob a justificativa de “endereço incorreto”.

Nada obstante, o mandado de busca e apreensão e citação da Apelada foi cumprido neste mesmo endereço indicado no contrato, o que evidencia a correção do domicílio indicado no ato de contratação e ausência de má-fé imputável à Apelada, consoante fundamento adotado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
em suas razões de decidir,

verbis:

“(...)

O pedido deve ser extinto sem resolução do mérito. No caso em apreço, a notificação encaminhada ao endereço da requerida não serve para caracterizar a constituição em mora, a uma porque o endereço constante no AR estava completo, o que não caracteriza a má-fé da requerida; a duas porque o motivo da devolução foi 'não existe o número', não sendo o mesmo suficiente para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, porquanto não restou comprovada a ciência a parte requerida (fl. 37). Apesar da defesa aduzir que o motivo da devolução foi 'ausente', verifica-se do AR acostado à fl. 37 que o real motivo da devolução foi a não localização do número constante no endereço da requerida informado no contrato, pelo funcionário dos Correios que promoveu as duas tentativas de notificação.

No entanto, verifica-se que o endereço que consta no AR de fl. 37, é exatamente o mesmo fornecido no contrato de fls. 74/80, juntado pela autora, bem como na contestação à fl. 139, qual seja, Rua Santa Sarmenghi Devens - 00084, Centro, Aracruz-ES, 29190-212. O número da residência da requerida consta no AR, qual seja, 00084, sendo de fácil constatação, ou seja, o endereço da notificação não estava incompleto ou irregular.

Ademais, após o deferimento da liminar de busca e apreensão, à fl. 90, o mesmo foi devidamente cumprido no endereço informado desde o início pela requerida, culminando com a apreensão do veículo e o auto de apreensão de fl. 96, elaborado pela oficiala de justiça, ou seja, em momento algum houve mudança de endereço não informado pela requerida. Constata-se, então, que houve falha nas duas tentativas de entrega do AR pelo funcionário incumbido do ato, não podendo tal fato ser atribuído à requerida.

Ressalta-se, então, que
a notificação extrajudicial não é válida, visto que não foi devidamente entregue no endereço informado pela requerida, pelo motivo de número não existente (fl. 37). Não há necessidade da própria requerida assinar a notificação, mas é preciso que ela seja entregue no endereço correto ou, em caso de impossibilidade, haja o protesto do título
. Nesse sentido, entendimento consolidado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL Nº 1910211 - RS (2020/0325312-2) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por A. C. F. E I. S., com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 102): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RETORNO NEGATIVO. AUSENTE. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.NOS TERMOS DO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69, A MORA DECORRERÁ DO SIMPLES VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO E PODERÁ SER COMPROVADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO, NÃO SE EXIGINDO QUE A ASSINATURA CONSTANTE DO REFERIDO AVISO SEJA A DO PRÓPRIO DESTINATÁRIO. CASO CONCRETO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. RETORNO NEGATIVO. CERTIFICADO QUE A CARTA NÃO FOI ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO MOTIVO "AUSENTE". INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TRATANDO-SE DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, NÃO HÁ FALAR EM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA CONDIÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ART. 485, VI,DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. A recorrente sustenta ofensa ao artigo 2, § 2º, do Decreto-Lei Federal nº 911/1969, bem como divergência jurisprudencial, alegando que é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor, para fins de comprovação da mora, uma vez que é desnecessária sua notificação pessoal. Assim posta a questão, passo a decidir.
Esta Corte Superior tem remansoso entendimento no sentido de que a entrega da notificação no endereço contratual do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora
. (...)

O Tribunal local consignou, entretanto, que "a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento para o endereço fornecido pelo devedor quando da contratação, porém, não restou perfectibilizada, ante a certidão dos Correios que a carta deixou de ser entregue no endereço do destinatário pelo motivo
"AUSENTE"(evento 1-NOT6)" (fl. 100).
Anoto que, contrariamente ao que defende a recorrente, não se cuida no caso de mudança de endereço, circunstância que, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, imputaria a responsabilidade ao devedor por sua não localização, em razão de não ter mantido atualizado seu cadastro junto ao credor. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte acima indicada, a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor
. Incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao recurso . Intimem-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2021. MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (STJ - REsp: 1910211 RS 2020/0325312-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 11/02/2021)

Assim, verifico que não houve violação à boa-fé objetiva por parte da requerida em nenhum momento, não podendo a ela ser imputada a ausência de notificação, mas sim ao funcionário dos Correios posto que certamente não diligenciou de forma correta a fim de localizar o endereço da requerida, considerando que a mesma não mudou-se de endereço e não há informação incorreta no mesmo, tanto que foi localizado para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão.

(...)”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

É patente que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o Embargante não aponta a existência de vícios no v. acórdão objurgado, mas, sim, questiona os motivos que conduziram esta Colenda Câmara a adotar conclusão que não lhe satisfaz.

Deste modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar omissão no v. acórdão hostilizado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 20/06/2023

Sessão: 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.